Tribunal: STF
Processo: RE 94861
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
INCORPORAÇÃO. CONDOMINIO. ALTERAÇÃO DA FINALIDADE. - E VEDADO AO
INCORPORADOR ALTERAR A DESTINAÇÃO DAS UNIDADES AUTONOMAS E A
UTILIZAÇÃO DAS AREAS COMUNS, CONSTANTES DA INSTITUIÇÃO CONDOMINIAL E
DO PROJETO, SALVO COM O ASSENTIMENTO UNÂNIME DOS CONDOMINOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.